Tribunal: TJSP
Processo: 2195206-54.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2195206-54.2019.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é peticionária MARIA
CICERA FRANCISCO DA SILVA.
ACORDAM, em 1o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram procedente a revisão criminal para
reduzir a pena aplicada para cinco anos e dez meses de reclusão em regime inicial fechado,
e 583 diárias de multa. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES, PÉRICLES PIZA, MÁRIO
DEVIENNE FERRAZ, FRANCISCO ORLANDO, ALEX ZILENOVSKI, IVO DE
ALMEIDA, COSTABILE E SOLIMENE E AMARO THOMÉ.
São Paulo, 16 de março de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2195206-54.2019.8.26.0000 - Araras - VOTO No 2/4
Revisão criminal no
2195206-54.2019.8.26.0000
Araras
Reqte. Maria Cícero Francisco da Silva
41.292
1. Maria Cícero Francisco da Silva foi
condenada como infratora do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006,
ao cumprimento da pena privativa de liberdade de sete anos de
reclusão em sistema prisional fechado, e ao pagamento de 700
dias-multa, no valor unitário mínimo de acordo com a sentença de
fls. 159/159. Apelou em busca de reforma da decisão, mas o seu
recurso não foi acolhido.
Requer, agora, esta revisão criminal buscando a
redução da pena aplicada pela exclusão do acréscimo a título de
natureza e quantidade das drogas apreendidas, por falta de
motivação fática adequada a respeito dos elementos invocados na
decisão.
Manifestou-se a Procuradoria-Geral de Justiça no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2195206-54.2019.8.26.0000 - Araras - VOTO No 3/4
sentido do indeferimento do pedido revisional.
2. O artigo 626 do Código de Processo Penal-
CPP autoriza o ajuizamento de revisão criminal com a finalidade de
modificação do cálculo da pena determinada no processo de
conhecimento, quando houver caracterização de injustiça ou
ilegalidade, ou seja, quando a sanção for desproporcional em relação
ao fato criminoso ou quando ela resultar de erro técnico decorrente de
violação ao texto legal.
Impugna-se, no caso em julgamento o seguinte
acréscimo determinado na sentença: “A natureza das drogas
apreendidas,
cocaína,
evidencia
circunstância
fática
apta
a
fundamentar o aumento da pena-base. Vejamos: 'Art. 42. O Juiz, na
fixação das penas, considerará com preponderância sobre o previsto
no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância
ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.' ( Lei
11.343/2006). Aumento a pena base em 1/5” (fls. 158).
O laudo de exame químico-toxicológico de fls.
105 registra que foram submetidos a exame 12,4g de “maconha” e
8,8g de cocaína em pó.
As quantidades de substâncias psicoativas
apreendidas não são volumosas a ponto de determinar elevação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 2195206-54.2019.8.26.0000 - Araras - VOTO No 4/4
pena base. A natureza ilícita das drogas (“maconha” e cocaína) já foi
considerada nas margens penais do tipo legal de crime do artigo 33
da Lei 11.343/2006, descabendo novo aumento como determinado na
sentença, que, em verdade, apenas se refere ao texto legal do artigo
42, sem apontar o motivo pelo qual determinava o acréscimo de 1/5 à
pena-base. Ou seja, a circunstância valorada negativamente pelo juiz
sentenciante é ínsita à conduta delituosa, incorporada ao próprio tipo
penal, não podendo, pois, ser utilizada como elemento hábil a
proporcionar a majoração da reprimenda, sob pena de indesejado bis
in idem.
Menciona-se,
por
fim,
que
se
fosse
a
revisionanda primária poderia até fazer jus ao benefício da redução
da pena do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006.
Assim, julga-se procedente a revisão criminal
para reduzir a pena aplicada para cinco anos e dez meses de
reclusão em regime inicial fechado, e 583 diárias de multa.
Márcio Bartoli
Relator